Tribunal: TJMT
Processo: 1031784-23.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031784-23.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JUSCELINO FERREIRA MENDES - CPF: 253.574.921-15 (APELADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), Banco C6 Consignado S/A (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
DUPLO RECURSO APELAÇÃO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO INEXISTENTE - PORTABILIDADE FRAUDULENTA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – RESSARCIMENTO MATERIAL E MORAL - DUPLA INSURGÊNCIAAS RECURSAIS – REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSO DESPROVIDOS.

I – Todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado têm responsabilidade solidária (arts. 7º e 34 do Código de Defesa do Consumidor). Em Ação em que se discutem descontos indevidos no benefício previdenciário é evidente a legitimidade passiva da instituição financeira que firmou o contrato de empréstimo do qual foi posteriormente realizada a portabilidade para outro Banco.

II - Para a validade da portabilidade, imprescindível a demonstração da “causa debendi”, o que inexiste nos autos.

III – Não havendo prova nos autos da origem da dívida, a negativação é indevida e configura ato ilícito apto a respaldar a reparação moral. Nos termos da Sumula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

IV - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merecem redução.

V - Honorários de sucumbência majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS, nº 1031784-23.2022.8.11.0002, da 3ª Vara Cível da Comarca da Várzea Grande-MT, movida por JUSCELINO FERREIRA MENDES, em desfavor das Instituições Bancárias ORA APELANTES
.

Incialmente, a parte autora questionou a inclusão negativa do seu nome junto aos quadros de maus pagadores, efetuadas a pedido do Banco do Brasil.

Com tais considerações, a tutela de preliminarmente a concessão da justiça gratuita, bem como requereu a exclusão do apontamento negativo.

No mérito, requereu a declaração da inexistência do débito, bem como requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, o Banco do Brasil afirmou que a parte autora é seu correntista há vários anos.

Aduziu que a pedido da própria parte autora, comprovou uma dívida,

via portabilidade, incialmente contratada no BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,

Que como não houve pagamento efetuou a negativação da parte autora.

Com tais considerações, requereu a improcedência da ação.

Apresentada impugnação parte autora refutou os termos da contestação, e requereu a inclusão do Banco C6 Consignado S/A no polo passivo da lide, o que foi deferido pelo Juiz de Piso.

Apresentada contestação, o Banco C6 Consignado S/A aduziu que o contrato questionado foi objeto de portabilidade, na forma da Resolução CMN nº 4.292/2013.

Com tais considerações, requereu a improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

“Ora, os requeridos não trouxeram qualquer documento que pudesse comprovar a veracidade dos fatos por eles alegados, ônus que lhes incumbiam, já que descabe ao requerente fazer prova negativa.

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações dos requeridos se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que desatenderam à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973.

(...)

Portanto, havendo provas de que o requerente não se beneficiou com os serviços prestados pelos requeridos a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, uma vez que indevida.

(...)

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência de débito do contrato de empréstimo n. 962937838000000009 junto ao BANCO DO BRASIL S/A no valor de R$ 2.354,84 (dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), devendo o requerido BANCO DO BRASIL S/A promover a exclusão dos descontos relativo a este empréstimo no benefício previdenciário do requerente;

b) condenar o requerido BANCO DO BRASIL S/A a devolver em dobro, os valores descontados no benefício previdenciário do requerente relativo ao contrato de empréstimo n. 962937838000000009, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, mediante a apresentação da documentação correlata, o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da data do pagamento indevido, e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e,

c) condenar os requeridos solidariamente ao pagamento em favor do requerente da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido na data do primeiro desconto indevido (Súmula 54, STJ).

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Considerando que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC)."

Inconformadas com a sentença, ambas as Instituições Bancarias apresentaram
RECURSO DE APELAÇÃO
.

RECURSO APRESENTADO PELO BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
(id. 218901189), aduzindo;
(i)
perda do objeto da ação já que o contrato questionado foi objeto de portabilidade para outra instituição financeira
; (ii)
que a portabilidade só é possível a pedido do próprio devedor, que , reconhecendo a sua dívida e buscando condições mais favoráveis, formaliza o pedido de portabilidade e emite uma nova cédula de crédito bancário junto à instituição financeira proponente;
(iii)
que inexiste dano moral aplicável ao presente caso;
(iv)
alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

RECURSO APRESENTADO PELO BANCO DO BRASIL S.A
, (id. 218901197), aduzindo que;
(i)
a própria parte autora faz referência à operação de compra de dívida CDC portabilidade, em sua inicial;
(ii)
que o apelado solicitou a portabilidade de créditos e firmou eletronicamente a operação com sua chave e senha pessoais e intransferíveis;
(iii)
Com isso, teve seus débitos junto ao BANCO C6 CONSIGNADO S.A. quitados, assumindo nova e legítima obrigação junto ao Banco do Brasil;
(iv)
que todo o montante cobrado é perfeitamente devido;
(v)
que inexiste dano moral aplicável ao presente caso;
(vi)
por fim, faz prequestionamento.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS, nº 1031784-23.2022.8.11.0002, da 3ª Vara Cível da Comarca da Várzea Grande-MT, movida por JUSCELINO FERREIRA MENDES, em desfavor das Instituições Bancárias ORA APELANTES.

Incialmente, friso que a matéria de ambos os Recursos é correlata, razão pela qual, serão julgados em conjunto.

Apesar de ambas as instituições bancárias alegarem que houve a portabilidade do suposto empréstimo, não demonstraram que realmente houve a contratação inicial, ou que o autor/apelado de fato solicitou a portabilidade.

Pois bem,

Note-se que a relação entre as partes é de consumo, visto que a apelada enquadra-se na figura do consumidor por equiparação (art.17, do CDC), posto que o débito não é por ela reconhecido, tampouco existe prova da relação jurídica entre as partes.

As apelantes, por sua vez, é são

fornecedoras de serviços, na forma do art. 3º, do CDC, razão pela qual é objetiva sua responsabilidade, por imposição legal (art. 14, do CDC).

Assim, em se tratando de responsabilidade objetiva, não há que se perquirir a existência de culpa para sua responsabilização, a qual somente poderia ser afastada por uma das causas excludentes da relação de causalidade (fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato exclusivo de terceiros), o que não se observa no caso concreto, haja vista a falta de comprovação de quaisquer das hipóteses descritas no Recurso, conforme exigência legal do art. 373, II, do CPC/2015.

Ainda, aplica-se à hipótese a teoria do risco do empreendimento, que só deve ser afastada se comprovado que o defeito inexiste ou que decorreu de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

Por fim, esclareço que todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado têm responsabilidade solidária (arts. 7º e 34 do Código de Defesa do Consumidor).

Assim, a Ação em que se discutem descontos indevidos no benefício previdenciário é evidente a legitimidade passiva da instituição financeira que firmou o contrato de empréstimo do qual foi posteriormente realizada a portabilidade para outro Banco.

Nesse aspecto, ressalte-se que eventual fato praticado por terceiro só rompe o nexo causal se o fortuito for externo, isto é, não decorrer de atividade normalmente desenvolvida pelo fornecedor.

Assim, friso que no caso em comento, não houve a comprovação da negociação que teria dado origem ao débito, tendo em vista que as instituições bancarias, apesar de afirmarem que houve a portabilidade de dividas, não foram capaz de
juntar aos autos o CONTRATO ORIGINÁRIO CAPAZ DE COMPROVAR A EXISTENCIA DA DIVIDA
, demonstrando o vinculo jurídico supostamente obrigacional entre as partes.

Dessa forma, não havendo provas de que o apelado não se beneficiou com os serviços prestados pelas instituições bancária apelantes, a dívida perde o seu caráter de exigibilidade.

In casu, inexiste prova alguma da relação de direito material originária, apta a ensejar a cobrança.

Repita-se que as instituições bancárias apelantes, não lograram desconstituir as alegações autorais, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe competia, previsto no art. 373, II, do CPC.

Ademais, aplica-se por analogia o disposto no enunciado sumular nº 475 do STJ:

“Súmula Nº 475, STJ -
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco
, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.”

Ainda, nesse sentido colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PORTABILIDADE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - RECURSO DO RÉU BANCO SANTANDER PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU BANCO ITAÚ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado têm responsabilidade solidária (arts. 7º e 34 do Código de Defesa do Consumidor).

Em Ação em que se discutem descontos indevidos no benefício previdenciário é evidente a legitimidade passiva da instituição financeira que firmou o contrato de empréstimo do qual foi posteriormente realizada a portabilidade para outro Banco.

Configura falha na prestação do serviço quando as instituições financeiras autorizam a portabilidade de empréstimo bancário sem autorização formal do consumidor, imputando-lhe débitos irregulares em seu salário, causando-lhe danos patrimoniais e morais.

A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função compensatória, punitiva e preventiva.

Os valores recebidos do Banco proponente deverão ser-lhe ressarcidos, sob pena de enriquecimento ilícito. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1010334-58.2017.8.11.0015, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 12/04/2023)."

Ainda,

"APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO - REDUÇÃO.

1. Não havendo prova nos autos da origem da dívida, a negativação é indevida e configura ato ilícito apto a respaldar a reparação moral.

2. A indenização por danos morais estipulada na instância de origem deve ser revista quando se revelar excessiva.

3. Em caso de negativação indevida, a definição do valor da indenização deve se pautar pelos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o lucro fácil do ofendido, a ruína do infrator e que ocorrências similares se repitam. Deve-se considerar, ainda, o fato de ser a vítima pessoa física e a ausência de comprovação da alegada recusa de crédito em decorrência da negativação impugnada.

4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.15.010818-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2017, publicação da súmula em 20/02/2017)"

Quanto à alegação de que todo o processo da portabilidade de créditos foi firmado eletronicamente, com chave e senha pessoais do apelado.

Esclareço que ao disponibilizar os serviços bancários por meio eletrônico, os bancos assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança, como o caso de fraude. A obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da internet não é do consumidor e, sim, da instituição financeira.

Importante ressaltar que os riscos da atividade empresarial devem ser suportados pelos fornecedores de serviço e não pelo consumidor, parte mais fraca na relação contratual.

Portanto, diante da inobservância do dever de cautela por parte da empresa requerida, a par da ausência de demonstração da existência do contrato e da legitimidade da cobrança dele derivada, não merece a sentença qualquer retoque, no que tange a inexistência da relação contratual entre as partes.

Quanto ao pedido de redução do quanto indenizatório, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes jugados:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO DE R$ 742,44 REALIZADO JUNTO AO BANCO BMG – DEPÓSITO DA QUANTIA CREDITADA NA CONTA CORRENTE DO APELADO JUNTO AO BANCO SANTANDER – SAQUE NÃO AUTORIZADO – DANO MATERIAL EXISTENTE – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ADEQUADAMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Inexistindo contraprova apresentada pelo apelante apta a afastar a sua responsabilidade, e não tendo se desincumbido, suficientemente, do ônus de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do alegado pelo apelado a teor do art. 373, inciso II, do CPC/15.

II – Tendo restado demonstrado que a instituição bancária recebeu os valores questionados, e repassou a terceiro não autorizado, correta a sentença que condenatória em danos materiais e morais.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

IV - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual não deve ser minorado
.

V – nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação." (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1015491-94.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 26/04/2020).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais), deve não merece redução.

Por fim, com relação ao requerimento da para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a higidez da sentença, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024